Tribunal: TJSP
Processo: 1005793-44.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando ilegitimidade passiva, que a sentença é extra petita, pois não pleiteado pedido condenatório em face da securitizadora, e a improcedência no mérito. Sentença que é extra petita. Autores não requereram a devolução dos valores em face da apelante, mas sim dos outros corréus. Pedido em face da apelante

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando ilegitimidade passiva, que a sentença é extra petita, pois não pleiteado pedido condenatório em face da securitizadora, e a improcedência no mérito. Sentença que é extra petita. Autores não requereram a devolução dos valores em face da apelante, mas sim dos outros corréus. Pedido em face da apelante que se limitou a reconhecer a impossibilidade de cobrar dos autores o saldo devedor. Sentença nula em parte, devendo ser reconhecida a irresponsabilidade da apelante pela devolução dos valores. Recurso provido.